Tribunal: STF
Processo: ARE 1289837
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. QUESTÃO DE ORDEM. TRÁFICO DE DROGAS. APELANTE PRESO EM FLAGRANTE PELO CRIME DE TRÁFICO DURANTE O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO E BUSCA E APREENSÃO EXPEDIDO POR MAGISTRADO DA COMARCA DE BRASÍLIA -DF. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE FORMALIZADO NA COMARCA DE PALMAS-TO. COMARCAS DISTINTAS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE QUE NÃO GUARDA VÍNCULO COM A INVESTIGAÇÃO QUE GEROU A MEDIDA CAUTELAR. CONTINUIDADE DELITIVA AFASTADA. PRECEDENTES STJ. QUESTÃO DE ORDEM REJEITADA.
    1. O tráfico de drogas configura delito permanente, porém a continuidade delitiva deve ser afastada quando o lapso de tempo entre uma ação e outra seja superior a 30 dias, o que impossibilita o reconhecimento da continuidade delitiva, porquanto descaracteriza o requisito temporal. Precedentes STJ.
    QUESTÃO DE ORDEM REJEITADA.
    APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO RÉU. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. PROVA ROBUSTA DA EXISTÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA BASE ACIMA DA MÍNIMA DIANTE DA NATUREZA DAS DROGAS (COCAÍNA E HAXIXE). MANUTENÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. QUANTUM DE REDUÇÃO EM 1/6. ADEQUAÇÃO. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. VALOR DO DIA -MULTA. OMISSÃO NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO NO MÍNIMO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PRIVATIVA DA LIBERDADE. MANUTENÇÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS. ALEGAÇÃO DE POBREZA. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
    1. Não há falar em desclassificação do crime de tráfico para uso quando o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à existência de materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.
    2. Acusado flagrado com uma quantidade considerável de substância entorpecente consistente em 06 pedaços de haxixe, droga derivada da Cannabis sativa (maconha), com peso de 206,8 g e 01 porção de cocaína, com peso de 9,5 g, vários aparelhos celulares e uma balança de precisão, entre outros objetos próprios para a comercialização de drogas, o que afasta a afirmação de mera detenção para consumo próprio.
    3. Embora, o réu tenha negado a traficância da droga, declarando-se usuário, o que foi confirmado pela prova pericial, as palavras contundentes dos agentes policiais que participaram da diligência merecem total credibilidade, sobretudo se são coerentes, firmes e em harmonia com os demais elementos dos autos.
    4. A defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que a substância entorpecente apreendida era para seu consumo. Assim, é perfeitamente adequada à condenação pelo crime do art. 33 da Lei n2 11.343/06. Impossível, portanto, a desclassificação para o delito do artigo 28 da mesma lei.
    5. A quantidade da droga apreendida é fundamento possível de ensejar a exasperação da pena -base, na primeira fase da dosagem, conforme os critérios estabelecidos nos artigos 59 do Código Penal e 42 da lei n2 11.343/2006, aplicada de forma justa e proporcional, levando-se em conta a natureza das drogas.
    6. A redução da pena em virtude da minorante prevista no art. 33, § 42, da Lei 11.343/2006, quando presentes os requisitos para a concessão do benefício, é regra in procedendo, aplicável segundo a discricionariedade judicial, viabilizando que o magistrado fixe, fundamentadamente, o patamar que entenda necessário e suficiente para a reprovação do crime.
    7. Mostra-se correta a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, vez que o juiz respeitou os limites legais previstos (de 1/6 a 2/3), bem como apontou a motivação suficiente para justificar a redução, levando-se em conta a quantidade e diversidade de droga apreendida, bem como o envolvimento pretérito do apelante com entorpecentes no Distrito Federal, onde inclusive tem prisão decretada, tendo elegido o percentual de 1/6 como o mais adequado e suficiente para a prevenção e repressão do crime. Inocorrência de bis in idem.
    8. Em caso de condenação de pena de multa, esta deve ser fixada proporcionalmente a pena privativa de liberdade. Sua aplicação é decorrência cogente da lei, por tratar-se de pena, cominada cumulativamente com a reclusiva do tipo penal.
    9. Havendo omissão na sentença quanto ao valor do dia -multa, necessário se torna a fixação, de oficio, em sede recursal, no patamar mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.
    10. O beneficio da Justiça gratuita é concedido ao apelante desprovido de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No caso concreto concedo o benefício enquanto durar a hipossuficiência do apelante, posto que a prova dos autos demonstra ser estudante, sem rendimentos próprios.
    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMETE PROVIDO".
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIII, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente